Tribunal: TJMT
Processo: 1026647-60.2022.8.11.0002
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026647-60.2022.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[VALDENIR BORGES BAHLS - CPF: 973.726.251-49 (APELANTE), EJS COMERCIO DE VEICULOS LTDA - ME - CNPJ: 04.675.578/0001-07 (APELADO), RENATA SALES TORTOLA - CPF: 025.910.751-40 (ADVOGADO), EDSON LUIZ TORTOLA - CPF: 387.794.809-00 (ADVOGADO), UNIDOS COMERCIO DE VEICULOS LTDA - ME - CNPJ: 21.618.870/0001-07 (APELADO), JOSE LUIZ DA SILVA - CPF: 006.943.131-06 (ASSISTENTE), JUNIOR FELIX DOS SANTOS - CPF: 042.207.331-83 (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COMPRA DE VEÍCULO USADO. ALEGAÇÃO DE VÍCIO OCULTO. INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. AUSÊNCIA DE PROVA DOS DEFEITOS ALEGADOS. UTILIZAÇÃO REGULAR DO VEÍCULO. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.Apelação cível interposta por adquirente de veículo usado contra sentença que julgou improcedente a ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de indenização por danos morais, sob alegação de vícios ocultos no bem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.Existem três questões em discussão: (i) saber se o indeferimento da prova pericial configura cerceamento de defesa; (ii) saber se estão presentes os pressupostos da responsabilidade civil por vício do produto na compra de veículo usado; (iii) saber se há direito à indenização por danos morais diante da alegada existência de vício oculto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.A preliminar de cerceamento de defesa deve ser rejeitada, pois a prova pericial foi indeferida de forma fundamentada, diante da suficiência dos elementos já constantes dos autos.

4.Veículo, com mais de oito anos de uso à época da aquisição, foi utilizado regularmente pelo autor, inclusive com registro de infrações de trânsito, o que afasta a alegação de defeito relevante.

5.Não foram apresentadas provas mínimas quanto à existência dos vícios ocultos, como laudos técnicos, notas fiscais de conserto ou registros de manutenção, tampouco demonstrada qualquer conduta das rés que impedisse a verificação prévia do bem.

6.A responsabilidade do fornecedor, nos termos do CDC, exige comprovação do defeito, do dano e do nexo causal, o que não se verifica no caso concreto.

7.O simples dissabor relacionado à necessidade de manutenção de veículo usado não configura dano moral indenizável, ausente qualquer ato ilícito ou abalo concreto à esfera extrapatrimonial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.Preliminar rejeitada. Recurso não provido. Sentença mantida. Honorários advocatícios majorados para 15% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §11, do CPC, com exigibilidade suspensa em razão da gratuidade de justiça.

Tese de julgamento:
“1. O indeferimento de prova pericial não configura cerceamento de defesa quando os elementos constantes dos autos são suficientes para o julgamento da lide. 2. A existência de vício oculto em veículo usado exige demonstração técnica específica, não sendo presumida por alegações genéricas. 3. A ausência de comprovação do defeito e o uso regular do bem afastam a responsabilidade do fornecedor e a reparação por danos morais.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 370, 373, I, e 85, §11; CDC, arts. 6º, III e VIII, 12, 14 e 18.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, Apelação Cível nº 1006308-31.2020.8.11.0041, Rel. Des. Marilsen Andrade Addario, 2ª Câmara de Direito Privado, j. 19.06.2024; TJMT, Apelação Cível nº 0003285-53.2016.8.11.0003, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, 3ª Câmara de Direito Privado, j. 08.02.2023.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelação cível interposta por
Valdenir Borges

Bahls
contra sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande, que julgou improcedente a ação de obrigação de fazer com pedido indenização por danos morais ajuizada em face de
EJS Comércio de Veículos Ltda-Me
e
Unidos Comércio de Veículos Ltda–Me
.

Condenou o autor ao pagamento das custas e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade concedida.

O apelante sustenta, preliminarmente, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, aduzindo que a perícia seria indispensável para comprovar os vícios, e no mérito, alega que permanece na posse de um veículo que, por negligência das requeridas, não se encontra em condições adequadas para circulação, pugnando pela procedência dos pedidos formulados na inicial.

Os apelados, em contrarrazões, pugnam pelo não provimento do recurso (Id. 293547879).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

1.Da preliminar de nulidade por cerceamento de defesa

O apelante suscita preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa, sob o argumento de que o juízo de origem indeferiu indevidamente a produção da prova pericial requerida para demonstrar a existência de vícios ocultos no veículo adquirido, o que teria comprometido o exercício do contraditório e da ampla defesa, resultando em julgamento antecipado da lide sem a devida instrução.

A demanda decorre de ação de obrigação de fazer, cumulada com pedido de indenização por danos morais, ajuizada por VALDENIR BORGES BAHLS, visando à reparação de supostos vícios ocultos em veículo Ford Fiesta 1.6 SE Sedan, ano/modelo 2012/2013, adquirido em 21/10/2021 por R$ 30.200,17, além da compensação de R$ 10.000,00 a título de danos morais.

O juízo singular indeferiu a perícia técnica por considerá-la incabível à luz do conjunto probatório, notadamente pela utilização regular do veículo após o término da garantia, o que indicaria ausência de defeitos relevantes.

Documentos apresentados pelas rés, especialmente o extrato do Detran, confirmam que o veículo permaneceu em circulação, com registro de infrações nos dias 08/01/2022, 10/01/2022 e 29/07/2022.

Ademais, o ajuizamento da ação ocorreu mais de 170 dias após o último reparo, o que inviabiliza a realização de exame técnico confiável quanto ao estado do bem à época dos defeitos alegados.

Como bem destacado na sentença, trata-se de veículo com mais de oito anos de fabricação, o que exige do consumidor cautela redobrada na verificação de suas condições, especialmente no momento da aquisição.

O magistrado também consignou que o autor não apresentou prova de que tenha exigido ou realizado vistoria técnica prévia, tampouco demonstrou qualquer conduta das rés que o impedisse de avaliar previamente o estado do veículo.

A sentença está em consonância com o entendimento desta Corte:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL POR VÍCIO OCULTO C/C PEDIDO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – IMPROCEDÊNCIA – COMPRA E VENDA DE VEÍCULO USADO – VÍCIOS OCULTOS – AVARIAS COMPROMETENDO AS FUNÇÕES PRECÍPUAS – NÃO COMPROVAÇÃO – RESCISÃO CONTRATUAL E DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS – NÃO CONFIGURAÇÃO – VEÍCULO COM CONDIÇÕES NORMAIS DE USO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Ao comprar um veículo usado, como é o caso dos autos, a jurisprudência firmada é no sentido de que incumbe ao comprador uma maior atenção, justamente pelo fato do veículo ser usado e consequentemente apresentar um desgaste natural das peças
.
Destarte, é responsabilidade da parte adquirente a verificação das verdadeiras condições do veículo usado, sendo que, no caso, a autora não trouxe provas aptas a configurar ser responsabilidade da parte apelada pelos vícios alegados, ou seja, os defeitos apresentados, sendo necessária a manutenção da sentença de improcedência
.(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10063083120208110041, Relator.: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 19/06/2024, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/06/2024) (destaquei).

Não se pode, portanto, exigir de um automóvel seminovo, com mais de oito anos de fabricação, o mesmo desempenho e conservação de um veículo novo. É natural que, com o tempo e o uso, surjam desgastes e falhas pontuais, o que não configura, por si só, vício oculto.

No tocante ao alegado comprometimento do motor, não há qualquer prova técnica que o comprove. Ao contrário, as rés demonstraram que o veículo continuou em uso normal após os reparos realizados durante a vigência da garantia, circunstância que enfraquece a tese de defeito persistente.

Nesse contexto, o indeferimento da prova pericial não configura cerceamento de defesa, pois a sua produção seria inócua, servindo apenas para procrastinar o andamento do feito, em afronta aos princípios da celeridade e da economia processual.

Por tais razões, REJEITO a preliminar de cerceamento de defesa.

2.Do mérito

Superada a preliminar, no mérito, a sentença não merece reparos.

No caso, consta dos autos que o próprio apelante, ao adquirir o automóvel, assinou contrato de compra e venda e termo de garantia do veículo, declarando haver examinado o bem e ter realizado vistoria prévia, assumindo os riscos da compra no estado de conservação em que o bem se encontrava.

Ademais, o autor deixou de acostar aos autos, quaisquer documentos, tais como orçamentos, vistorias mecânicas, nota fiscal, ou fotografias, que pudessem demonstrar a existência e a permanência dos defeitos alegados.

A própria natureza do bem, um automóvel com mais de oito anos de uso no momento da aquisição, pressupõe a existência de desgastes naturais e a necessidade de manutenções periódicas. A título de exemplo, reproduzo os seguintes documentos:

O uso habitual do veículo, inclusive com registro de multas, torna incoerente a alegação de que os vícios eram tão graves a ponto de torná-lo impróprio para uso.

A ausência de provas do vício oculto e o uso contínuo do veículo por um longo período após os reparos descaracterizam a responsabilidade dos fornecedores.

Em se tratando de veículos usados, a cautela na aquisição cabe ao comprador, que não pode pleitear a mesma qualidade de um bem novo.

Nesse sentido:

AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAL E MORAL – VEÍCULO USADO – VÍCIO OCULTO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO MÍNIMA DOS FATOS DEDUZIDOS NA INICIAL – DANO NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. (...)..
O ônus da prova recai sobre a autora a fim de que, ao menos, demonstre em juízo a verossimilhança das suas alegações, comprovando a existência do ato por ela descrito na inicial como ensejador do seu direito, obrigação da qual não se desincumbiu. In casu, não restou minimamente comprovada a existência de vício oculto no veículo no momento da aquisição. Além disso, a parte tomou ciência das condições do automóvel no ato da compra, não havendo o que se falar em responsabilização do apelado
. "
(N.U 0003285-53.2016.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/02/2023, Publicado no DJE 12/02/2023) (destaquei)

A pretensão de reparação por danos morais também não encontra amparo no conjunto probatório. A jurisprudência consolidada, inclusive nesta Corte, estabelece que o mero dissabor inerente à necessidade de reparos em um veículo usado não configura abalo moral indenizável. Para que se configure o dano moral, é necessária a comprovação de ato ilícito e do nexo causal, o que não foi demonstrado.

Face ao exposto, REJEITO a preliminar de cerceamento de defesa e, no mérito, NEGO PROVIMENTO ao recurso, mantendo inalterada a sentença.

MAJORO os honorários advocatícios para 15%, conforme o art. 85, §11º, do CPC, e o Tema 1.059 do STJ, com a exigibilidade suspensa em razão da gratuidade de justiça concedida ao apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/08/2025